Tribunal: TJBA
Processo: 8022466-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022466-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WALLAS BARBOSA AZEVEDO e outros Advogado(s): TIAGO GABRIEL MIGUEZ SALES AGRAVADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA DE LICITANTE. INDÍCIOS DE CONLUIO ENTRE EMPRESAS PARTICIPANTES. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, cujo objeto era a suspensão dos efeitos da desclassificação da empresa agravante do Pregão Eletrônico n. PE-004-2025-SRP, instaurado pelo Município de Amargosa, bem como a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar correlato e da eventual homologação do certame em favor de terceiros. Os agravantes alegam abuso e ilegalidade na exclusão, sustentando inexistência de provas concretas de conluio e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade e economicidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação da empresa agravante do certame licitatório, fundada em indícios de conluio, sem processo administrativo prévio, configura ilegalidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas à suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento devolve apenas o conteúdo da decisão interlocutória recorrida, nos termos do art. 1.015 do CPC, e deve ser analisado à luz dos fundamentos que embasaram o indeferimento da liminar na origem. 4. A desclassificação da agravante se baseia em indícios concretos de conluio entre empresas participantes, tais como parentesco entre sócios, uso compartilhado de telefone, e-mail, contador e, sobretudo, apresentação de propostas por meio do mesmo endereço IP, circunstância que compromete a lisura e isonomia do certame. 5. A atuação da Administração Pública encontra respaldo no poder-dever de autotutela, consagrado na Súmula 473 do STF, e está fundamentada em elementos suficientes que justificam medida preventiva em defesa do interesse público. 6. A mera alegação de prejuízos financeiros e reputacionais não comprova a presença do perigo de dano irreparável necessário à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que o encerramento do certame e a adjudicação não tornam o mandado de segurança prejudicado, pois vícios em fases anteriores contaminam as etapas subsequentes, salvo se o contrato já estiver cumprido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8022466-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes WALLAS BARBOSA AZEVEDO e outros e como agravado o MUNICIPIO DE AMARGOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)